Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-70.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE ADVERTÊNCIA E RETORNO PARA MEDIDA ANTERIOR DE SEMILIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REITERAÇÃO DE OUTROS ATOS INFRACIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser recebida a apelação defensiva apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o adolescente reclama pronta atuação do Estado.
2. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais em Juízo, evidenciam que o adolescente vendeu drogas para dois usuários e foi encontrado com ele uma porção de maconha e cinco porções de crack, sendo inviável acolher o pleito absolutório pelo ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
3. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
4. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que, ostentando outras incidências pela Vara da Infância, por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (três vezes), estupro de vulnerável, lesão corporal e ameaça, praticou outro ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado, visando retirá-lo do mundo da delinquência.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou procedente a representação estatal e aplicou ao adolescente medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, nos termos do artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico.